Tribunal: TJBA
Processo: 8012318-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012318-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MARIA MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8012318-87.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada. Sustenta o embargante a existência de omissão, argumentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a alegação de excesso de execução, supostamente matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar, de modo suficiente, a alegação de excesso de execução, tema suscitado em exceção de pré-executividade, e se tal matéria seria de ordem pública a ensejar análise de ofício.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado expressamente analisou a questão do excesso de execução, ressaltando que não se trata de matéria de ordem pública e que demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

4.
Destacou-se que a alegação de excesso de execução deveria ter sido deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença, e que a parte deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, operando-se a preclusão.

5.
Citou-se jurisprudência do STJ e deste TJBA para sustentar a inadmissibilidade da via processual eleita.

6.
A oposição dos embargos revela nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o não acolhimento de tese jurídica já expressamente enfrentada no acórdão. 2. O excesso de execução não é matéria de ordem pública quando demanda dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8012318-87.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargantes,
BANCO DO BRASIL S/A,
e Embargado,
MARIA MENDES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça